Tribunal: TCU
Processo: 001.785/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2033/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.785/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Acioli Wolff (XXX.846.411-XX); Andrea Acioli Wolff (XXX.121.401-XX); Carla Acioli Wolff (XXX.209.101-XX); Erika Valentim da Costa (XXX.801.704-XX); Esparta Valentim da Costa (XXX.787.644-XX); Lizoneth Lima Coelho (XXX.499.421-XX); Mara Lucia de Souza Leite (XXX.344.091-XX); Mari Lucia de Souza Leite da Silveira (XXX.582.251-XX); Sueli Martins de Andrade (XXX.787.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.